Tribunal: TJSP
Processo: 2223146-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223146-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes DANILO
RODRIGUES DOS SANTOS AGOSTINHO e JOAO VINICIUS ALVES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223146-57.2020.8.26.0000 -Voto no 47.106 M
2
Habeas Corpus no 2223146-57.2020
Comarca:
Mogi das Cruzes
Impetrante:
Fernando Nicolás Penco Juvé
(Def. Pública)
Paciente:
Danilo Rodrigues dos Santos
Agostinho
João Vinícius Alves Pereira
Voto 46.106
Vistos.
A presente ordem é impetrada em favor
dos
pacientes,
que
estariam
sofrendo
constrangimento ilegal imposto pelo Juízo do
Foro Plantão da 45a CJ
Mogi das Cruzes,
Processo
no
1501864-96.2020,
em
razão
da
conversão de suas prisões em flagrante em
preventivas bem como de sua manutenção, em
decisões carentes de fundamentação e apesar de
ausentes
os
pressupostos
autorizadores
da
custódia cautelar e da pandemia da covid-19.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram
as
informações
do
Juízo.
O
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223146-57.2020.8.26.0000 -Voto no 47.106 M
3
Os pacientes foram presos e estão sendo
processados porque, em 15.09.2020, com unidade
de
desígnios,
teriam
subtraído
um
aparelho
celular da vítima Gabriel Amaral da Luz, com
emprego de violência e simulação de porte de
arma de fogo.
Pelas
cópias
juntadas
aos
autos,
verifica-se haver prova da materialidade do
crime e suficientes indícios de autoria.
A despeito do quanto alegado pelo digno
impetrante, a decisão que converteu as prisões
em flagrante dos pacientes em preventivas veio
devidamente fundamentada, com vistas à garantia
da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, salientando, na
oportunidade, a gravidade concreta do crime
supostamente praticado (fls. 70/71 dos autos
originais). No mais, a decisão que manteve a
custódia cautelar dos pacientes (fls. 97 dos
autos originais) restou igualmente fundamentada,
trazendo o digno Magistrado de primeiro grau
mais
detalhes
acerca
do
crime
supostamente
praticado pelos apelantes.
Além disso, inalterado o quadro fático,
era
mesmo
desnecessária
nova
fundamentação
exaustiva.
E, de fato, trata-se de roubo majorado,
crime de elevada gravidade concreta, praticado
pelos pacientes que, em superioridade numérica,
teriam ameaçado a vítima e se utilizado de
violência
física,
empurrando-a
contra
uma
parede. Ainda, observo que o paciente Danilo é
duplamente reincidente (fls. 115/123 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223146-57.2020.8.26.0000 -Voto no 47.106 M
4
originais).
Anoto,
ademais,
que
os
argumentos
referentes às eventuais penas às quais os
pacientes poderão ser condenados ou mesmo o
regime inicial de cumprimento são pertinentes ao
mérito da ação penal, escapando aos estreitos
limites de cognição do habeas corpus.
Com relação ao argumento acerca da
nulidade da decisão a fls. 70/71 do feito de
origem, anoto que, embora o digno Magistrado não
tenha
discorrido
extensamente
sobre
essa
questão, é certo que a elenca, não havendo que
falar em ausência de análise de tese defensiva.
Registro, de todo modo, que inexiste
informação no sentido de que os pacientes
estejam no grupo de risco do coronavírus, não
havendo que se falar, portanto, em sua soltura
com fundamento na pandemia da covid-19.
Por
fim,
o
argumento
referente
à
primariedade do paciente João, por si só, não é
suficiente para a obtenção do benefício pleiteado. Não há, destarte, qualquer
constrangimento ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator